Tribunal: TJMT
Processo: 0001136-55.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001136-55.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EVANDRO LUCAS DA SILVA - CPF: 018.122.601-48 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), SEBASTIANE APARECIDA LUCAS DA SILVA - CPF: 025.653.091-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001136-55.2019.8.11.0011

APELANTE: EVANDRO LUCAS DA SILVA, SEBASTIANE APARECIDA LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS– INOCORRÊNCIA – RÉ QUE AUTORIZOU O ACESSO DOS POLICIAIS NA SUA RESIDÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APREENSÃO DE APETRECHOS NA RESIDÊNCIA DO CASAL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – VIABILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO TÃO SOMENTE EM FAVOR DA RÉ – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – SEM SUBSTITUIÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, sem mandado judicial, quando procedido com autorização de um deles. Ademais, O STJ possui entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente, afigura-se dispensável o mandado judicial para o ingresso na residência,
“podendo a autoridade policial realizar a prisão em flagrante do agente, ainda que em seu domicílio e sem seu consentimento, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita”
(STJ, HC 440.726/RS).

Não cabe a absolvição do crime de tráfico de drogas, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada à ré na denúncia.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, impõe-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da agente.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(TJMT, Enunciado Criminal no 52)

A natureza/quantidade de drogas apreendidas justificam a manutenção do regime prisional semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001136-55.2019.8.11.0011

APELANTE: EVANDRO LUCAS DA SILVA, SEBASTIANE APARECIDA LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVANDRO LUCAS DA SILVA e SEBASTIANE APARECIDA LUCAS DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D' Oeste (Código 268524), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo ao réu a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e à ré a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ambos em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo, argumentando violação de domicílio e obtenção de provas por meio ilícito. No mérito, almeja a absolvição da ré SEBASTIANE. Pretende, ainda, a revisão das penas dos réus, em todas as fases.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001136-55.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E OBTENÇÃO DE PROVAS POR MEIO ILÍCITO
)

A defesa argui a ilicitude da prova obtida através da ação policial, uma vez que a apreensão da droga no domicílio dos acusados ocorreu sem autorização deles e sem ordem judicial.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a imputação contida na denúncia,
in verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 17 de marco de 2019, por Volta das 13h20min, na residência localizada na Rua Paraíba, n° 27, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D‘ Oeste/MT, os denunciados Evandro Lucas da Silva, Sebastiane Aparecida Lucas da Silva e Edmilson Barbosa dos Santos com consciência e vontade, prepararam, expuseram a venda, tinham em deposito e guardaram, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 4 (quatro) porções, sendo duas grandes e duas médias, e 45 (quarenta e cinco) trouxinhas da substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção média de substância entorpecente “carmabis sativa L”, Vulgarmente conhecida por “maconha”, conforme Auto de Apreensão de fl. 52 e Laudo de Análise Preliminar [...].

Segundo apurado, a polícia militar recebeu diversas denúncias telefônicas via 190, dando conta de que um casal comercializava entorpecentes na casa localizada na Rua Paraíba, no 27, no bairro Jardim São Paulo e, no dia dos fatos, por volta das 12:hs, a polícia recebeu a informação de que o denunciado Edmilson, vulgo ‘Mandinga’, tinha entrado na casa dos denunciados Evandro e Sebastiane, e estava na área da residência embrulhando entorpecente com Evandro.

Ato, contínuo, os policiais militares foram até o local e, ao se aproximarem, visualizaram Edmilson do lado de fora da residência de deram voz de abordagem. Contudo, o denunciado, apresentando nervosismo, entrou rapidamente na casa.

Então, os policiais entraram na residência atrás de Edmilson, local onde encontraram Evandro e Sebastiane, que se apresentaram como proprietários do imóvel. Em revista pessoal nos denunciados, foi encontrada dentro da carteira do denunciado Evandro, 1 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ato contínuo, os policiais visualizaram uma sacola em cima do sofá, contendo 2 (dois) pedaços grandes de substância entorpecente “cannabis sativa L’, conhecida por maconha e 1 (uma) balança de precisão.

Em busca pelo restante da casa, os policiais militares localizaram mais uma sacola contendo aproximadamente 1 (um quilo) e 45 (quarenta e cinco) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, outra balança de precisão, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em notas pequenas e diversos objetos duvidosos sem nota fiscal.

Salienta-se que o denunciado Evandro confessou aos policiais que traficava drogas e que, quando o comércio está na melhor fase, percebe a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana.”

Nas duas fases, o policial militar Edimar Rodrigues da Cruz Junior afirmou que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, via 190, de que na residência do casal estava sendo realizada vendas de entorpecentes,
“fato que incomodava muito a vizinha”
, realizou rondas e percebeu
“que nas proximidades da referida casa havia fluxo constante de pessoas com aspecto de usuário, dando a entender que o teor das denúncias era verídico”
. Asseverou que, em outra oportunidade, recebeu outra
“ligação informando que naquele exato momento uma pessoa trajando camiseta cinza, conhecida como ‘Mandinga’, teria “entrado na casa e estaria embalando entorpecente na área da casa”
, juntamente com o apelante EVANDRO. Contou que, em razão dessas informações, deslocou-se ao local informado e visualizou
“o vulgo ‘Mandinga’ ao lado de fora da casa, sendo que, no momento em que recebeu voz de abordagem, demonstrou bastante nervosismo e entrou rapidamente pra dentro da casa, sendo devidamente acompanhado e abordado naquele momento”
. Revelou, ainda, que no interior da residência do casal [os apelantes] foram encontradas significativa quantidade de drogas e apetrechos.

No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar Edclilson.

Sem maiores delongas, a preliminar não merece ser acolhida.

Primeiro porque, nas duas fases, a ré
SEBASTIANE afirmou ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência.

Desse modo,
“é descabido falar em nulidade da busca a apreensão por ausência de mandado judicial para o cumprimento da referida diligência constritiva, quando os elementos dos autos demonstram que [...] autorizou o ingresso dos agentes públicos em sua residência para a realização de tal medida”
(HC 1011682-25.2018.8.11.0000 Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 14/12/2018).

Segundo porque
haviam fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas no local, que se confirmaram com a localização de entorpecentes e balanças de precisão no interior da residência do casal.

O STJ possui entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente, afigura-se dispensável o mandado judicial para o ingresso na residência,
“podendo a autoridade policial realizar a prisão em flagrante do agente, ainda que em seu domicílio e sem seu consentimento,
quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita
”
(STJ, HC 440.726/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 25/05/2018).

Sob essa ótica, não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais na residência dos acusados.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Considerada a transcrição na íntegra da denúncia em sede preliminar, dispenso nova reprodução dos fatos imputados aos apelantes.

Quanto à absolvição da ré
SEBASTIANE
, a
materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais de Substância Entorpecente, os quais atestaram que os materiais apreendidos apresentaram resultados positivos para a presença de cocaína e maconha –
“
cerca de 1 kg de cocaína e 36,79 g de maconha”
.

Na fase policial, a ré
SEBASTIANE –
na presença de advogado
– negou a autoria delitiva e afirmou que
“
tinha conhecimento que seu marido [casados há 14 anos] vendia entorpecentes,
porém, não sabia que ele vendia drogas dentro da sua casa ou que as estivesse guardando em sua residência”
.

Em Juízo, a ré continuou negando a autoria delitiva e, mudando parcialmente a versão inicial, afirmou que não tinha ciência que seu marido comercializava drogas – apenas sabia que ele era usuário –, sobretudo porque passava o dia fora trabalhando de diarista.

Nas duas fases, o apelante EVANDRO confessou que vendia drogas na residência do casal, porque, em razão de estar desempregado, precisava manter o seu vício e também a casa. Eximiu a participação e o conhecimento da sua esposa sobre a venda de drogas realizada na residência do casal –
“sua esposa nunca participou dos negócios, eis que nunca vendeu droga na frente dela”
. Disse que, quando a polícia chegou,
“estava secando a pasta base no quarto de visitas, pois iria prepara-las para embalar, enquanto sua esposa estava na casa da sogra”
[
que fica no mesmo terreno
]. Relatou que costumava pagar R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) pelo quilo da pasta de cocaína.

Nas duas fases, o policial militar, Edimar Rodrigues da Cruz Júnior, narrou que:

“[...] recebendo diversas denúncias, via 190, dando conta de que na residência localizada na rua paraíba, no 727,
um casal de nomes Evandro e Sebastiana vêm realizando a venda de entorpecentes
[...].”
(extrajudicial)

“[...]
nós já havíamos recebendo algumas denúncias, há bastante tempo já, as guarnições já iam passando naquele local, na rua Paraíba, que estaria funcionando uma boca de fumo
; naquele exato local, era uma casa que tinha umas bananeiras na frente, inclusive tinha um número dele anotado já [...]; daí a gente
recebeu uma denúncia via 190, naquele exato momento, tinha um suspeito de camiseta cinza, conhecido como Mandinga, que estava dentro da residência e que ele estaria auxiliando o Evandro, vulgo Vando, no embalo do entorpecente, que tinha chegado uma remessa de entorpecente naquele dia
, diante dessa situação, a guarnição n° 01, de Mirassol, que estava com o sargento Veloso, deslocou-se até o local e no momento em que estava passando na frente da residência, o Mandinga estava saindo. No momento em que ele viu a viatura e recebeu voz de abordagem, demonstrou um certo nervosismo e entrou para dentro novamente;
dentro da casa tinham mais duas pessoas, que era a Sebastiana e o Vando, que estavam na área da residência
; [...] de dentro da carteira do Vando fora encontrada uma porção de entorpecente e a casa lá é assim, tem a área da casa e
logo em seguida a sala da casa que estava com a porta aberta, dentro e em cima do sofá dá sala da casa, tinha uma sacola com uma substância aparentando ser maconha e uma balança de precisão; a
í foi verificado que realmente era essa substância, uma porção de maconha e essa balança de precisão, e foi perguntado para o Evandro de quem seria aquela substância ali, e ele falou que era dele realmente [...]
ele mesmo foi no local na residência buscou lá uma sacola contendo uma porção grande de aproximadamente 1 kg (um quilo) de pasta base de

cocaína
e diante da situação de flagrante, foram feitas mais buscas na residência, localizando mais porções de substância já embalada. [Essa primeira droga que vocês encontraram e a balança, ela estava aos olhos de todo mundo?]
Estava à vista, em cima do sofá, como se fosse realmente ser embalada naquele momento
. [Então a mulher, a esposa dele,
a Sebastíana e qualquer pessoa que estivesse saberia que tinha drogas?] Qualquer pessoa, com certeza.
[Essa droga ainda seria preparada?] Sim, ela não estava embalada; estava a balança de precisão, que é utilizada para fazer a pesagem, da quantidade de droga que vai ser embalada por porção, e um pedaço considerável de maconha, uns dois pedaços. [Nos autos tem fotos de várias trouxinhas, vocês encontraram lá?] Sim, o Evandro buscou uma sacola no quarto lá na casa e
dentro dessa sacola tinha uma porção grande de pasta base com aproximadamente 1 kg (um quilo), e algumas trouxinhas, e dentro do guarda-roupa do quarto do casal também tinha um recipiente contendo mais algumas trouxinhas de pasta base já preparada para venda, comércio
.
[Então era impossível que a esposa não soubesse?] Sem condições, até porque também o Evandro, não é a primeira passagem dele por tráfico, e ela reside com ele tem 14 (quatorze) anos, segundo relato dos próprios
; acredito que é impossível ela não saber que há o comércio ali; acredito, inclusive, que ela tenha participação.
[Nessas denúncias anônimas que vocês vinham recebendo, o nome dela era também mencionado?] Sim, Sebastíana e Evandro, a denúncia era feita em desfavor do casal.”

(depoimento judicial)

No mesmo sentido foi o depoimento do Edclison Moreira Velozo, o qual, inclusive, ressaltou que:

“ [...]
ela já sabia da droga,
[...]
inclusive, a droga estava em um local bem acessível, bem natural, dentro de uma sacola, exposta na parede da residência [...].

Em Juízo, o codenunciado Edmilson afirmou que já comprou drogas várias vezes do réu EVANDRO e que, no momento que a polícia chegou na casa, a ré
“estava sentada na área”
.

A testemunha Pedroza V. da Silva afirmou que:

“[...] conheço eles têm uns 10 anos [...]; conheci a Sebastiana no trabalho [A senhora trabalhou com ela há quanto tempo atrás, recentemente?] Uns dois meses atrás. [A mãe da Sebastiana morava lá?] Eles moram no mesmo lote, mas ela sempre fica na mãe dela; a Sebastiana cuida da mãe dela, ela é doente. [A senhora mora longe da casa dela?] Não muito longe, no mesmo bairro. [A senhora já ouviu falar se o Evandro e a Sebastiana vendiam drogas?] Não, nada, nada. [...].
[A senhora falou que trabalhou fazendo diária com a Sebastiana há uns dois meses atrás. Correto?] Sim. [Nós estamos em julho de 2019, dois meses atrás da em maio, e ela ta presa desde de março. Como é que a senhora trabalhou com ela há dois meses atrás, se ela tava presa desde março?] [testemunha fica em silêncio]. [A senhora chegou a trabalhar com ela ou não?] testemunha continua calada. [Se a senhora mentir aqui, a senhora pode ser processada.
A senhora trabalhou com ela?] Sim. [Quando?] Uns dois anos atrás. [Dois anos atrás?] Sim.
[...].”

A testemunha Simone Silva dos Santos revelou que:

“[...] a gente fazia diária juntas; eu ia na casa dela [...]; tem uns dez anos que conheço eles. [A senhora já ouviu se o Evandro vendia droga ou que era usuário?] Usuário já ouvi comentários, da Sebastiana não [...], ela cuida da mãe e faz diária fora, a mãe dela é doente, é senhora [...].
[A senhora já fez diária com ela muitas vezes?] De uns dois anos pra cá não, mas antes a gente fazia diária direto. [Você disse que fez diária com a Sebastiana há uns dois anos atrás] Ahan. [A senhora sabe no que ela tava trabalhando recentemente?] Agora eu não sei [...].”

Embora a apelante tenha negado, em juízo, que soubesse da mercancia praticada pelo seu marido em sua residência, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual demonstram o contrário.

Os agentes policiais foram uníssonos no sentido de que, além de as denúncias também indicarem o nome dela, a apelante SEBASTIANE, no dia da apreensão, estava na residência e as drogas apreendidas estavam em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser manuseadas ou localizadas por qualquer pessoa que frequentasse o local.

Não se afigura aceitável que a apelante SEBASTIANE, casada há 14 anos com o apelante EVANDRO – o qual estava desempregado e possui registro criminal por tráfico –, desconhecesse a evidente comercialização de drogas em sua residência.

Ademais, na fase policial, a apelante SEBASTIANE admitiu que tinha conhecimento da traficância exercida pelo seu marido.

O artigo 33 da Lei de drogas prevê como crime, dentre outras, o armazenamento (“ter em depósito”) de substância entorpecente.

Desse modo, é possível concluir que SEBASTIANE, juntamente com seu marido, mantinham grande quantidade de droga na residência do casal, que era comercializada no imóvel.

Tem aplicação, neste ponto, o entendimento consubstanciado no Enunciado Criminal no 7 deste Tribunal,
verbis
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Outrossim, o tráfico de drogas prescinde de comprovação da real finalidade de comercialização quando há outros elementos que o caracterizem, consoante o seguinte aresto do TJMG:

“A comprovação da prática do tráfico de drogas não se dá apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em situação de explícita mercancia, especialmente por se tratar de delito cometido à clandestinidade.”
(APR no 10145063594207001 MG – Relator: Des. Silas Vieira – 31.1.2014).

Nesse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída à apelante tem respaldo e comprovação nas provas dos autos.

Diante da ausência de versão verossímil apta a afastar a responsabilidade penal da apelante, outro caminho não há senão manter a a sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“A negativa de autoria da ré Sebastiane Aparecida Lucas da Silva não encontra amparo nas provas produzias nos autos, uma vez que a droga apreendida na residência do casal se encontrava em lugar acessível e exposto.

Neste ponto é importante observar que foi apreendida grande quantidade de cocaína e maconha, isto é 980 (novecentos e oitenta gramas) de cocaína compactada, 20,15 (vinte gramas e quinze centigramas) de cocaína acondicionada em 45 (quarenta e cinco) porções e 36,79 (trinta e seis gramas e setenta e nove centigramas) de maconha compactada.

Ademais,
a alegação da acusada de que cuida de sua genitora, por si só, não a isenta da prática da traficância, até porque a casa de sua genitora é nos fundos de sua casa (local em que foi encontrado os entorpecentes), bem como a acusada estava diariamente no local, já que dormia em sua residência
.

Assim, não é possível afastar a responsabilidade de Sebastiane Aparecida pela droga armazenada em sua própria residência.

Por fim, cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e possibilitando a condenação pleiteada.”

Aplico, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“Estando os depoimentos de policiais que participaram do flagrante aliados a delação do corréu e demais testemunhas, firmes e coerentes, sem qualquer indícios de que foram movidos por má-fé ou outro motivo escuso, tais provas, são aptas a comprovar os fatos descritos na denúncia, sendo correta a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...].”
(Ap 169887/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 30/05/2016)

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(Ap 177831/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 03/05/2017)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Passo à dosimetria dos acusados

De SEBASTIANE APARECIDA LUCAS DA SILVA

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, ao valorar a natureza e quantidade de droga apreendida,
in verbis
:

“Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa. Quantidade da substância: deve ser valorada de forma negativa, haja vista a quantidade de droga apreendida e pronta para a mercancia, cerca de 01 kg de cocaína e 36,79 g de maconha, conforme laudo pericial de fl. 144.”

A natureza/quantidade das drogas constitui fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Não obstante, tenho que o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal mostra-se desproporcional.

Assim, reduzo-a para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual transformo em provisória, dada a ausência de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, infere-se que a apelante é primária, tem bons antecedentes e não há provas nos autos de que integra organização criminosa.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da agente (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Na hipótese, afigura-se recomendável a fixação do patamar de diminuição em 2/3 (dois terços), pois inexistem
“argumentos aptos a justificar a limitação da fração redutora”
(TJMT, Ap 31651/2017).

Assim, totalizo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime semiaberto, considerando a natureza e quantidade de entorpecente apreendido, sem substituição.

De EVANDRO LUCAS DA SILVA

Na primeira fase,
reduzo a pena basilar para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, nos mesmos termos da dosimetria da ré.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o apelante não faz
jus
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em razão do seu histórico criminal.

Aplica-se o Enunciado Criminal no 52 deste Tribunal:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”

Assim, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conservado o regime semiaberto.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena de
SEBASTIANE APARECIDA LUCAS DA SILVA para 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto, e a pena de
EVANDRO LUCAS DA SILVA
para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, preservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020